Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721032-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0022395-65.2010.8.07.0001, movido por PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA, rejeitou a impugnação ao laudo contábil (ID 90908520, origem). Nas razões (ID 26885868), narra, em síntese, tratar na origem de demanda ajuizada em seu desfavor pelo agravado, pela qual se pleiteia a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda mercantil de produtos e comodato de equipamentos celebrado entre as partes, cujos pedidos foram julgados procedentes, dando-se início ao cumprimento de sentença. Aduz ser necessário, antes da elaboração do cálculo, que o Juízo a quo defina o volume de combustíveis adquirido durante a relação comercial, ou ao menos determine o cálculo abrangendo os cenários defendidos por cada uma das partes, para posterior comparação e definição dos critérios prevalecentes. Sustenta ter sido adquirido o volume de combustíveis previsto no contrato, o que torna a base de cálculo para a incidência da multa “zero”. Assevera haver distorção no volume adquirido de etanol, a qual, se corrigida, também leva à conclusão da ausência de valor devido a título de multa rescisória. Aduz, ainda, que os volumes de gasolina e diesel adquiridos pelo agravado não foram considerados pelo perito contábil. Defende a imprescindibilidade de elaboração de cálculo contemplando os cenários abarcados por ambas as partes ou, na impossibilidade de se fazer dessa maneira, que haja expressa manifestação sobre a quantidade de combustível efetivamente adquirido. Assevera, por fim, que, caso não se considere o valor da multa contratual correspondente a “zero”, é necessária sua redução equitativa, nos termos do artigo 413 do Código Civil. Afirma ser excessivo o valor fixado, pois houve o parcial cumprimento da obrigação e o agravado não sofreu prejuízo algum quando da rescisão contratual. Informa ter ajuizado ação rescisória após o trânsito em julgado do acórdão exequendo, tendo esta Corte decidido pela falta de interesse processual no tocante à apreciação do eventual excesso da multa contratual e consignado que a discussão ainda poderia ser travada. Dessa forma, aduz não ser possível apresentar a eficácia preclusiva da coisa julgada como fator impeditivo da análise da redução equitativa da multa. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 26692392). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo contábil. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Como consequência, a ausência de qualquer um desses elementos inevitavelmente conduz à rejeição da pretensão veiculada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pela recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da agravante, pois condicionou o retorno dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos à preclusão do decisum. Confira: “(...) Nesse cenário, preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), retornem os autos à Contadoria para que atenha-se exclusivamente ao dispositivo sentencial (ID 32236537) e à cláusula 9.2 do contrato firmado entre as partes (ID 32236520, p. 20), em atenção ao item no 12 do parecer técnico de ID 87340520, p. 3. Apresentado laudo contábil, INTIMEM-SE as partes para apontarem a suas manifestações, no prazo COMUM de dez (10) dias”. (grifo acrescido) Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato ao recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator